Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÕES E DE SOBREPOSIÇÕES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir a prejudicial de mérito da prescrição e decadência, porque não se prestam à reforma da sentença. Prejudiciais de mérito deduzidas nas contrarrazões não conhecidas.
2. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação de origem, julgou improcedentes os pedidos do autor/apelante para declaração de anulação do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores pagos e condenação do banco réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Em síntese, o apelante alega não ter contratado o mútuo originário dos determinados descontos (cartão de crédito consignado). Suscita preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito, pois entende que era cabível a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo.
3. Se após a intimação das partes para especificar provas, o autor pleiteia o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), além de alegar, na réplica, constar dos autos “provas suficientes que demonstram haver descontos abusivos em seu benefício”, conclui-se, por preclusão lógica, que não houve cerceamento de sua defesa. A superveniente valoração da prova em seu desfavor não autoriza o reconhecimento da pretendida nulidade processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.